Tribunal: TJMT
Processo: 0003394-91.2018.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003394-91.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON GIMENEZ FRANCO - CPF: 846.299.591-49 (APELADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO - CPF: 550.656.191-15 (APELANTE), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), LAURA FRANCO LIRA LIMA - CPF: 036.716.101-07 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALEXANDRE MARTIGNAGO - CPF: 985.531.199-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE ALEXANDRE MARTIGNAGO (TERCEIRO INTERESSADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), ANDERSON GIMENEZ FRANCO - CPF: 846.299.591-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALEXANDRE MARTIGNAGO - CPF: 985.531.199-04 (APELADO), ANDERSON GIMENEZ FRANCO - CPF: 846.299.591-49 (APELADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO - CPF: 550.656.191-15 (APELANTE), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), MARCIA OSTAPENKO - CPF: 029.990.409-11 (ADVOGADO), VILMAR CAMARGO OLENIK - CPF: 558.529.479-20 (ADVOGADO), BARBARA FERGUTZ - CPF: 027.446.041-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA OSTAPENKO - CPF: 029.990.409-11 (ADVOGADO), VILMAR CAMARGO OLENIK - CPF: 558.529.479-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PLEITO JÁ APRECIADO EM RECURSO ANTERIOR – PRECLUSÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO GENÉRICO DE PROVA ORAL – DECISÃO EM SEARA DE APELO ANTERIOR QUE IMPLICITAMENTE RECONHECE A NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PEDIDO EXPRESSO E REITERADO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – EXISTÊNCIA DE MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

Reconhecida a preclusão do pedido de gratuidade de justiça, porque já apreciado e indeferido em recurso anterior transitado em julgado.

Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento imotivado da produção de prova oral, especialmente quando a parte, de forma tempestiva e fundamentada, reitera pedido de audiência de instrução e julgamento, demonstrando a necessidade de colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas para o adequado esclarecimento dos fatos controvertidos. Decisão em seara de apelo anterior que implicitamente reconhece a necessidade de audiência de instrução.

Hipótese em que a alegação da apelante refere-se à simulação ou fraude em contrato celebrado após o deferimento de liminar em ação possessória, de modo que a instrução probatória é imprescindível para aferição da boa-fé do embargante.

A decisão saneadora que indefere genericamente a produção de provas, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC, não desafia agravo de instrumento, sendo plenamente cabível a alegação de nulidade em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

Recurso provido. Sentença anulada para que seja realizada audiência de instrução e julgamento, com produção das provas necessárias à elucidação da controvérsia.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº
0003394-91.2018.8.11.0037

APELANTES:

ROSILENE DE MATOS TONDORF e ESPÓLIO DE ALEXANDRE

MARTIGNAGO, representado pela inventariante BÁRBARA FERGUTZ (embargados)

APELADO:

ANDERSON GIMENEZ FRANCO (embargante)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
ROSILENE DE MATOS TONDORF
e
ESPÓLIO DE ALEXANDRE MARTIGNAGO
, representado pela inventariante BÁRBARA FERGUTZ (embargados), contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, Juíza de Direito
Myrian Pavan Schenkel
, a qual, nos autos dos Embargos de Terceiro processo número 0003394-91.2018.8.11.0037, opostos pelo embargante apelado
ANDERSON GIMENEZ FRANCO, julgou procedente o pedido
“
para DETERMINAR a baixa na restrição do veículo descrito na inicial”
, condenando
“a parte embargada, solidariamente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da parte embargante no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade em relação ao ESPÓLIO DE ALEXANDRE MARTIGNAGO”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 261878275, a apelante Rosilene de Matos Tondorf aduz a incorreção da sentença recorrida, aos argumentos, em suma, de que há cerceamento de defesa ante a necessidade de realização de audiência de instrução para a segura análise e deslinde do feito.

Diz que também há
“
necessidade de prova pericial, pois a mesma demonstraria a veracidade de quando se assinou o contrato, demonstrando que o mesmo fora fabricado pelo segundo embargado para se esquivar da sua devolução, haja vista que não cumpriu o pactuado com a recorrente”
(sic).

Afirma que deve ser reformada a
“decisão que condenou a recorrente a pagar honorários advocatícios ao embargante no patamar de 10%, ora a mesma esta sendo prejudicada, arcou com todas as despesas do veículo, pois o recorrido não pagou nada, conforme juntado nos autos, e prejudicou o nome da recorrida e a mesma ao final ainda é condenada”
(sic).

Explana que
“diante de todos os documentos que ora se juntaram nos autos, bem como diante da má fé nítida do recorrido, requer caso o veiculo não seja restituído ao recorrente que o mesmo arque e restitua os valores de R$ 24.161,91 (vinte e quatro mil cento e sessenta e um reais e noventa e um centavos), gastos pelo recorrente no veiculo objeto da presente”
(sic), pedido que não teria sido apreciado na sentença recorrida.

Pede a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, provimento do recurso
“REFORMANDO A SENTENÇA A QUO, RETORNADO OS AUTOS PARA A AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO; E SE ESSE NÃO FOR O ENTENDIMENTO DESTE EGREGIO TRIBUNAL, a reforma da decisão a quo, tendo em vista que o contrato juntado pelo recorrido e outros, forma após o deferimento da liminar na ção de reintegração de posse nº 4497-12.2013.811.0037, bem como após o mandado de busca e apreensão do veículo foi expedido no dia 12/09/2013, pelo Juiz de Direito Dr. Carlos José Rondon Luz, conforme decisão anexada no ID 45739334, sendo que o contrato entre as partes foi celebrado no dia 17/10/2013, exatamente 35 (trinta e cinco) dias após a expedição de busca do veículo demonstrando a nulidade do mesmo, requer ainda se esse não for o entendimento de Vossa Excelência caso o veiculo permaneça com o recorrido, que o mesmo seja condenado a restituir a recorrente os valores de R$ 24.161,91 (vinte e quatro mil cento e sessenta e um reais e noventa e um centavos), gastos pela recorrente no veículo objeto da presente, por ser medida da mais salutar justiça”
(sic).

No apelo Id. 261878281, a parte apelante Espólio de Alexandra Martignago aduz a incorreção da sentença recorrida aos argumentos, em suma, de que, houve violação do art. 1.022 do CPC, devendo o processo retornar à
“
primeira instância para a complementação da sentença, a fim de que seja apreciado o pedido de isenção das custas para o Espólio Apelante com base no princípio da causalidade”
(sic).

Afiança que
“não há pretensão resistida do Apelante no pleito de desconstituição da constrição do bem apreendido, porquanto a apreensão do veículo não foi requerida pelo Apelante, mas sim pela antiga possuidora do veículo, Sra. Rosilene de Mattos Tondorf do Nascimento, que vendeu a caminhonete para o Apelante sob a condição de que fossem assumidas as parcelas do financiamento do veículo, bem como que fosse realizada a posterior transferência do bem”
(sic).

Assevera que
“não foi possível realizar a transferência do veículo no prazo estipulado no contrato, porquanto tal providência só seria possível se houvesse a quitação antecipada do financiamento, mas a obrigação assumida pelo espólio com a 1ª Embargada era unicamente a de pagar as parcelas de forma sucessiva, conforme fossem vencendo”
(sic).

Defende, no mais, que
“não deu causa à constrição indevida (Art. 677, § 4º do CPC) e, quando instado da presente demanda, não ofereceu resistência ao pedido de desconstituição da sequela (Súmula 303 do STJ), fato esse que atrai a aplicação do princípio da causalidade em seu favor, implicando na isenção do pagamento das verbas de sucumbência”
(sic)

Pede que
“seja provido o presente Recurso de Apelação, determinando-se a baixa dos autos para complementação da r. sentença, ante a violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, oportunizando-se a integração da r. decisão recorrida, nos termos da fundamentação; 2.1 Alternativamente, requer o julgamento do ponto omisso, conforme permissão expressa no artigo 1.013, parágrafo 1º do Código de Processo Civil; a fim de que seja provido o presente apelo, para o fim de reformar a r. sentença recorrida isentando-se o espólio apelante do pagamento da verba honorária, nos termos da fundamentação”
(sic).

Certidão de tempestividade no Id. 261878282.

Certidão de decurso de prazo para contrarrazões do apelo Anderson Gimenez no Id. 261878284.

Contrarrazões da apelada ROSILENE DE MATOS TONDORF no Id. 261878286 rebatendo os argumentos do apelo do recorrente Espólio de Alexandre Martignago. Pede o desprovimento do referido apelo.

Contrarrazões da parte apelada ESPÓLIO DE ALEXANDRE MARTIGNAGO no Id. 261878288 rebatendo o apelo de Rosilene, aduzindo ser desnecessária a produção de outras provas, bem como correta a sentença recorrida.

Certidão de regularidade do recolhimento de preparo do apelo de Rosilene no Id. 278492362.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por Rosilene de Matos Tondorf e pelo Espólio de Alexandre Martignago, representado por sua inventariante Bárbara Fergutz, contra sentença proferida nos Embargos de Terceiro (proc. nº 0003394-91.2018.8.11.0037), que julgou procedente o pedido formulado por Anderson Gimenez Franco, determinando a baixa da restrição sobre veículo objeto da demanda, com condenação solidária dos embargados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade quanto ao espólio.

A apelante Rosilene alega, em síntese: cerceamento de defesa por ausência de audiência de instrução e de prova pericial; condenação indevida ao pagamento de honorários; e omissão da sentença quanto ao pedido de ressarcimento de despesas com o veículo, no valor de R$24.161,91. Requer a reforma da sentença, com retorno dos autos para instrução, ou, alternativamente, a nulidade do contrato celebrado entre as partes por ter sido firmado após decisão liminar em ação de reintegração de posse, e a condenação do recorrido ao ressarcimento de valores.

O Espólio de Alexandre Martignago, por sua vez, sustenta: omissão da sentença em violação ao art. 1.022 do CPC, quanto ao pedido de isenção de custas fundado no princípio da causalidade; inexistência de pretensão resistida; ausência de responsabilidade pela constrição judicial; e aplicação da Súmula 303 do STJ. Pleiteia o retorno dos autos para complementação da sentença ou, alternativamente, o julgamento do ponto omisso em segundo grau, com isenção da verba sucumbencial.

A fim de ilustrar a controvérsia, colaciono o teor da sentença recorrida:

“
EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37)

0003394-91.2018.8.11.0037

ANDERSON GIMENEZ FRANCO

ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO e outros (2)

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por ANDERSON GIMENEZ FRANCO em face de ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO e ESPÓLIO DE ALEXANDRE MARTIGNAGO, devidamente qualificados nos autos.

Narra, em síntese, que o embargante possui com o segundo embargado contrato de prestação de serviços, em que fora dado em pagamento o veículo objeto desta ação, qual seja, Caminhonete, modelo L200, cor vermelha, Placas JVN 3389, RENAVAN 870262289.

Alega que a primeira embargada busca a posse do bem, através da ação de reintegração de posse, vez que possuía um contrato de compra e venda entre eles, supostamente inadimplido pelo segundo embargado.

Assim, sob o argumento de que é terceiro de boa-fé, pugnou, liminarmente, pela expedição do contrato mandado de busca e apreensão do veículo, bem como a suspensão da possessória de nº 0004497-12.2013.811.0037. No mérito, pela exclusão de qualquer constrição referente ao bem.

No id nº 44856182 (fl. - 43), o pedido liminar foi deferido, oportunidade em que foi determinada a restituição do veículo ao embargante, bem como suspendeu o processo associado.

No id nº 45739334, manifestação da embargada ROSILENE alegando diversos gastos com o veículo, pugnando pela condenação do embargante a restituição dos valores despendidos, além de condenação por danos morais.

Intimado, o embargante pugnou pelo julgamento do feito (id nº 50762146).

No id nº 68880888, foi proferida sentença.

No id nº 88608070, a sentença foi anulada por cerceamento de defesa.

No id nº 127630545, impugnação aos embargos, pelo ESPÓLIO DE ALEXANDRE MARTIGNAGO, aduzindo sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que informou ao embargante que havia adquirido o veículo da embargada ROSILENE, que já havia quitado o financiamento do veículo, que não se opõe à desconstituição da constrição realizada, pleiteando pela justiça gratuita.

No id nº 151955277, decisão saneadora que afastou a preliminar e indeferiu a produção de prova oral.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

É sabido que os embargos de terceiro visam à desconstituição de ato de constrição judicial, ou o afastamento da ameaça de que esta ocorra, por aquele que não é parte no processo, quando se tratar de ato indevido, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil.

Ensina Pontes de Miranda que "
os embargos de terceiro são a ação do terceiro que pretende ter direito ao domínio ou outro direito, inclusive a posse, sobre os bens penhorados ou por outro modo constritos
" (Tratado das Ações, VI/180), enquanto Hamilton de Moraes e Barros, por seu turno, afirma que: "
os embargos de terceiro têm a indisfarçável finalidade de devolver ao titular a sua posse, de que se viu privado, ou de devolver a tranqüilidade nela, ante uma ameaça
", sendo, na realidade, "
uma verdadeira ação de restituição de posse, ora ação de prevenção ora de manutenção
" (Comentários ao Código de Processo Civil, IX/289-290).

Extrai-se dos autos que a parte embargante adquiriu o veículo do embargado ALEXANDRE, na data de 17/10/2013, através do Contrato de Prestação de Serviços juntado na inicial.

Ademais, em que pese à ausência de transferência de propriedade do veículo, o embargante comprovou que estava na posse do referido bem quando ocorrida a apreensão nos autos associados, no dia 17/05/2018.

A jurisprudência de nosso tribunal é no sentido de que o pedido deve ser acolhido, para o fim de preservar o adquirente de boa-fé, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL -EMBARGOS DE TERCEIRO- JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA- ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO DETRAN NA DATA DA COMPRA E VENDA - EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 123 DO CNT PARA A TRANSFERÊNCIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA - ÔNUS DO EMBARGANTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF). Uma vez que só a boa-fé é presumida, se não evidenciada a má-fé do adquirente do veículo não se justifica a desconstituição da Compra e Venda, ainda mais se não havia restrição judicial registrada no DETRAN na data da celebração do negócio jurídico pelo terceiro embargante. Quando o embargante age com desídia e extrapola o prazo do art. 123 do CNT para a transferência do automóvel, aplica-se o princípio da causalidade. (N.U 1032122-79.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA REINTEGRAR O TERCEIRO NA POSSE SOBRE O BEM MÓVEL PENHORADO – BOA-FÉ PRESUMIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE QUALQUER REGISTRO À ÉPOCA DA ALIENAÇÃO DO BEM PELO ADQUIRENTE QUE POSSIBILITASSE TER CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO FOI DADO EM GARANTIA EM AÇÃO JUDICIAL – TUTELA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante o art. 678 do CPC, a suspensão da medida constritiva sobre o bem litigioso objeto dos embargos ocorrerá quando suficientemente comprovado o domínio ou a posse pelo terceiro de boa-fé. 2. Não constando qualquer registro da caução, tampouco anotação de qualquer outro óbice judicial e legal, que impedisse a transferência e possibilitasse ao terceiro adquirente ter ciência de que aquele veículo fora dado em caução, e, considerando que só muito tempo depois da aquisição do bem é que foi efetivada a restrição do veículo, registrada no sistema RENAJUD, a boa-fé do adquirente deve ser presumida, especialmente em observância ao disposto no art. 113, caput, do CC. 3. Preenchidos os requisitos autorizadores da medida, existindo prova constituída do domínio sobre o bem, e do efetivo exercício possessório sobre o bem pelo terceiro de boa-fé, é cabível a antecipação dos efeitos da tutela, conferindo ao embargante a posse sobre o veículo objeto do litígio. (N.U 1015600-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Lado outro, é sabido que a dicção do artigo 373, II, do Código de Processo civil, incumbe a parte requerida juntar aos autos os documentos que comprovem a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso dos autos.

Outrossim, em que pese o contrato ter sido realizado posteriormente a distribuição do feito associado, o próprio embargado confirmou a venda do veículo, em sede de impugnação (id nº 127630545), inclusive com a quitação integral do bem junto a instituição financeira.

Não obstante, entendo que eventual discussão acerca de restituição de valores e indenizações, devem ser pleiteadas em ação própria, de modo que deixo de analisar a manifestação da parte embargada ROSILENE no id nº 45739334.

Ainda, verifico que o embargado ESPÓLIO DE ALEXANDRE MARTIGNAGO pugnou pelo deferimento da justiça gratuita. Como consabido, a Lei nº 1.060/50 estabeleceu limites para a concessão de assistência judiciária, garantindo o acesso gratuito à justiça aos necessitados que se declarem pobres ou que sua situação econômica não permita vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família, sendo que, para isso, basta a declaração de hipossuficiência do interessado, sob pena de responder civil e criminalmente por suas afirmações.

Em contrapartida, a lei concede a parte contrária impugnar este benefício, desde que colacione aos autos provas contundentes para refutar referida declaração, a qual tem presunção de veracidade, até que se prove em contrário.

No caso dos autos, a parte embargante, quando teve oportunidade, não protestou quanto ao pedido, de modo que entendo que o benefício deve ser concedido. Assim, DEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pelo ESPÓLIO DE ALEXANDRE MARTIGNAGO.

Desse modo, ante o conjunto probatório apresentado, a procedência do pedido e consequente extinção da ação são medidas que se impõem.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, para
DETERMINAR
a baixa na restrição do veículo descrito na inicial.

Confirmo a liminar concedida.

Expeça-se o mandado competente, devendo o Oficial de Justiça certificar as condições do veículo no cumprimento do ato.

Condeno a parte embargada, solidariamente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da parte embargante no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade em relação ao ESPÓLIO DE ALEXANDRE MARTIGNAGO.

Traslade-se cópia desta sentença aos autos associados (nº 0004497-12.2013.811.0037).

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
”

Pois bem.

Sem delongas, depreende-se que é o caso de acolher o argumento de cerceamento de defesa aviado no apelo de Rosilene.

Não obstante, de início, cumpre registrar que o pleito recursal relativo à concessão da gratuidade da justiça veiculado por Rosilene não merece acolhida.

É que a questão já se encontra preclusa, porquanto foi definitivamente apreciada e indeferida no julgamento anterior do recurso de apelação interposto pela mesma parte, conforme expressamente consignado no acórdão de Id. 129904184.

Naquela ocasião, esta Câmara julgadora reconheceu que o pedido de assistência judiciária gratuita foi formulado de forma genérica e desacompanhado de elementos mínimos que evidenciassem a alegada hipossuficiência econômica da apelante, motivo pelo qual foi indeferido.

Superada essa questão processual, impõe-se o enfrentamento do mérito recursal.

A controvérsia central diz respeito à negativa de instrução probatória no curso do processo, notadamente pela decisão saneadora de Id. 261878264, a qual, de forma genérica e sem motivação suficiente, indeferiu a produção de prova oral postulada pela parte embargada, ora apelante. Tal indeferimento deu ensejo ao contestado julgamento antecipado da lide, resultando na prolação de sentença de mérito que ora se impugna.

De fato, no caso, depreende-se que o indeferimento da instrução, nas circunstâncias dos autos, revela-se manifestamente indevido e incompatível com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mormente porque a apelante sustentou, de maneira reiterada e com riqueza de fundamentos, a necessidade de produção de prova testemunhal e pericial para comprovar a alegação de que o contrato de prestação de serviços firmado entre o embargante e o falecido Alexandre Martignago teria sido realizado com o intuito de burlar o direito de posse anteriormente exercido por ela sobre o bem, cuja reintegração fora objeto de ordem judicial concedida em sede liminar no bojo da ação possessória nº. 0004497-12.2013.8.11.0037.

Neste contexto, verifica-se que a apelante demonstrou, com base em documentos constantes dos autos, que o contrato questionado foi firmado em 17 de outubro de 2013, ou seja, 35 dias após a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo, datado de 12 de setembro de 2013. Referida circunstância, se devidamente comprovada e contextualizada por outras provas, pode indicar conluio entre o embargante e o então requerido na ação de reintegração de posse, retirando do primeiro a alegada boa-fé.

Além disso, a prova oral postulada, a par de sua pertinência, não foi objeto de indeferimento por ausência de interesse ou por abuso do direito de defesa, mas sim por decisão genérica, ausente de fundamentação fático-jurídica apta a justificar a preterição da fase instrutória.

Salienta-se que o pedido de prova veiculado não se trata de pedido protelatório ou manifestamente impertinente, mas de diligência essencial à elucidação de pontos controvertidos da lide que dizem respeito diretamente à legitimidade da posse exercida pelo embargante sobre o bem objeto dos autos.

Ademais, a alegação de cerceamento de defesa é reiterada e o pedido de realização de instrução foi renovado oportunamente, em momento processual adequado, inclusive após a intimação para especificação de provas (Id. 261878260), não havendo que se falar em preclusão ou omissão da parte.

De mais a mais, relevante anotar que, aliás, esta Câmara julgadora já havia reconhecido em julgamento anterior a necessidade de instrução para o deslinde adequado da causa, conforme se extrai do acórdão proferido no recurso anteriormente interposto pela própria apelante, o qual culminou na anulação da sentença originária anterior precisamente pelo fundamento de cerceamento de defesa.

Naquele julgado constante no Id. 129904184, com voto condutor de minha lavra, esta Câmara concluiu que a controvérsia demandava dilação probatória e que o julgamento antecipado da lide, sem a devida oportunidade de produção de provas, constituía vício de natureza insanável.

No ponto, oportuna a colação da fundamentação utilizada no voto condutor do acórdão:

“(...)

Em prosseguimento ao exame do recurso apelatório, necessária uma breve síntese do contexto fático processual que envolve o presente apelo.

No ano de 2012, a apelante (Rosilene de Matos Tondorf Nascimento) vendeu para Alexandre Martignago, através de contrato particular de compra e venda, o chamado “ágio” do veículo camionete, modelo L200, ano 2005/2006, cor vermelha, Placas JVN 3389, renavam 870262289, tendo naquela ocasião convencionado que o valor da venda seria de duas parcelas atrasadas (fevereiro e março/2012 – parcelas 16 e 17) e que o comprador se responsabilizaria pelo pagamento das parcelas futuras até a quitação final do financiamento junto ao Banco Bradesco.

Em julho de 2013 a Apelante ajuizou ação de reintegração de posse sob nº 0004497-12.2013.8.11.0037, alegando inadimplemento das cláusulas contratuais e postulou a resolução do contrato. Pedido de liminar deferido em setembro/2013 com ordem para expedição do mandado de reintegração de posse do bem.

Na aludida ação de reintegração de posse, o requerido Alexandre Martignago aforou reconvenção tendo noticiado o pagamento dos débitos em atraso e apresentado contrato de prestação de serviços de revisão de máquinas pesadas (04 Tratores de esteira) firmado em outubro/2013 com o ora apelado (Anderson Gimenez Franco) sendo o pagamento dos serviços através de dação em pagamento do bem móvel (camionete) acima indicada.

Naqueles autos veio a residir notícia de falecimento de Alexandre Martignago sendo a ação suspensa para regularização da representação processual. Consta ainda, diligências realizadas pela autora da ação em direção à localização do bem, sendo cumprido o mandado de reintegração somente em maio/2018, ocasião em que o bem estava com Anderson Gimenez Franco, ora apelado que aforou os Embargos de Terceiro nº 0003394-91.2018.8.11.0037 mediante a arguição de posse legítima do bem e terceiro de boa-fé.

Referidos Embargos de Terceiro foram julgados procedentes pelo juízo a quo, tendo fundamentado seu convencimento nos seguintes termos:

“Extrai-se dos autos que a parte embargante adquiriu o veículo do embargado, falecido ALEXANDRE, na data de 17/10/2013, através do Contrato de Prestação de Serviços juntado na inicial.

Ademais, em que pese a ausência de transferência de propriedade do veículo, o embargante comprovou que estava na posse do referido bem quando ocorrida a apreensão nos autos associados, no dia 17/05/2018.

(...)

Outrossim, em que pese o contrato ter sido realizado posteriormente a distribuição do feito associado, o próprio embargado confirmou a venda do veículo, em sede de contestação naquele processo, inclusive com a quitação integral do bem junto a instituição financeira. Não obstante, entendo que eventual discussão acerca de restituição de valores e indenizações, devem ser pleiteadas em ação própria, de modo que deixo de analisar a manifestação da parte embargada de id n. 45739334.”

Ocorre que, em que pese o livre convencimento do julgador, elementar que seja assegurado às partes a oportunidade de produzir provas em direção a comprovar aquilo que alegar, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV , da Constituição Federal.

O Código de Processo Civil em seu artigo 373, II estabelece ainda que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No presente caso, a apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide lhe cerceou o direito de produzir provas a contrapor os fatos alegados pelo embargante, ora apelado, eis que o contrato firmado entre o apelado (Anderson Gimenez Franco) e o Sr. Alexandre Martignago, tido como terceiro de boa fé foi firmado posteriormente ao ajuizamento da ação de reintegração de posse por ela ajuizada.

Assevera ainda a apelante que não ocorreu a revelia “pois a recorrente questionou a ação, pois até mesmo agravou da decisão NÃO HAVENDO PRESUNÇÃO DE VERACIDADE já que a mesma contestou os autos conforme ID 45739334 e agravou da decisão que deferiu a liminar”.

De fato, analisando os autos, denota-se que o contrato firmado pelo apelado com o terceiro de boa fé se deu em 17.10.2013, enquanto que a ação de reintegração de posse foi ajuizada em 04.07.2013 com deferimento de liminar para expedição do mandado de reintegração de posse do bem móvel proferida em 12.09.2013, o que evidencia o alegado cerceamento de defesa, haja vista que a apelante argumenta pela necessidade de instrução probatória para comprovar o aludido conluio entre referidas partes.

Extrai-se ainda que após proferida a decisão interlocutória que deferiu o pedido de liminar para restituir o veículo ao embargante (apelado) e ao final determinou a citação dos embargados para contestar os Embargos, a apelante/embargada interpôs Agravo de Instrumento nº 1013025.56. 2018.8.11.0000 sendo negado o provimento em novembro/2019.

Com o retorno dos autos ao juízo a quo, os Embargos foram julgados sem a expressa intimação das partes para oportunizar a produção de provas.

Elementar que somente deve ser aplicado o julgamento antecipado da lide, quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto dos fatos.

Desse modo, o julgamento antecipado da lide sem conceder a oportunidade da parte embargada produzir provas em direção a comprovar o seu alegado direito, ou ainda, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito arguido pelo embargante, constitui cerceamento de defesa.

Trago a lume precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em casos assemelhados:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA RECONHECER A NULIDADE DA SENTENÇA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. É prematuro e configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide promovido quando o juízo, ignorando manifestação expressa da parte quanto ao seu interesse na dilação probatória, reconhece a improcedência dos pedidos por ausência de provas. In casu, a prova testemunhal postulada pelo embargante buscava demonstrar a condição de terceiro adquirente de boa-fé do imóvel penhorado por ordem emanada pelo juízo em autos de cumprimento de sentença, circunstância tal que justifica a nulidade da sentença. Recurso provido. Sentença desconstituída.” (00036326920198110007 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desª ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data de Publicação: 05/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO, SOMENTE NA FASE RECURSAL (CONTRARRAZÕES) DE MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA, DO DESPACHO PARA ESPECIFICAR PROVAS (PRECLUSÃO) – INICIAL QUE PUGNA PELA PRODUÇÃO DE PROVAS - JULGAMENTO ANTECIPADO COM INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS – SENTENÇA QUE DECLARA AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO – MATÉRIA FÁTICA – FASE PROBATÓRIA NECESSÁRIA – SENTENÇA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA, COM RETORNO DOS AUTOS. “Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas. (AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020)” (10081977120198110003 MT, Primeira Câmara de Direito Privado Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/07/2021. Data de Publicação: 06/07/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO EXERCÍCIO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide somente deve ser aplicado quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto da dos fatos, o que não visualizo no caso em apreço, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe. Com efeito, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos conduzem à necessidade de instrução processual, a fim de possibilitar à embargante não só fazer prova da sua posse sobre o imóvel, como também a sua boa-fé na aquisição do bem, dentre outras questões igualmente importantes para o deslinde da controvérsia.” (00032436720178110003 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado. Relatora Desª SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/12/2018. Data de Publicação: 22/01/2019)

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, contudo, não pode cercear o direito da parte em produzir prova daquilo que alega ser relevante para o regular desfecho probatório da demanda judicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso, para ANULAR A SENTENÇA, e determinar que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para seu regular processamento
.

(...)”

Reforçando a procedência do apelo e do argumento de cerceamento de defesa, ressalta-se que, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo que, no caso, a pretensão da embargada de produzir prova oral visa justamente demonstrar que o contrato invocado como constitutivo de direito pelo embargante é inidôneo e, portanto, inapto a fundar sua posse qualificada sobre o bem, sendo indispensável à instrução para aferir a real intenção das partes contratantes, bem como a autenticidade e cronologia dos atos negociais.

Por fim, importa destacar que a decisão saneadora que indefere a produção de provas, como é cediço, não se insere no rol de decisões agraváveis de forma imediata, conforme disposto no art. 1.015 do CPC, motivo pelo qual a parte pode — e deve — renovar a arguição de cerceamento de defesa na seara recursal adequada, o que foi corretamente observado pela apelante ao interpor o presente recurso.

Dessa forma, diante da manifesta violação ao contraditório e à ampla defesa, impõe-se a anulação da sentença recorrida, com o consequente
retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase instrutória, devendo ser oportunizado às partes a produção de prova oral, mediante colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva das testemunhas que forem oportunamente arroladas
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – NECESSIDADE DE
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL –
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.
Deve ser reconhecido o
cerceamento
de
defesa
quando a parte pugna pela
instrução
processual, a fim de produzir as provas que entende
necessária
, mas, no entanto, julga-se antecipadamente a lide.”
(N.U 1000614-69.2024.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM FAVOR DOS EMBARGANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – NULIDADE – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO
PARA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DA SITUAÇÃO DE POSSE DA ÁREA LITIGIOSA –
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO, COM RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL ADEQUADA – RECURSO PREJUDICADO.
Nos termos do art. 489, §1º, do CPC, não se considera fundamentada a decisão judicial que emprega conceitos genéricos, não enfrenta todos os argumentos relevantes ou não explicita os elementos probatórios que embasam suas conclusões. A sentença impugnada não esclareceu quais provas foram determinantes para reconhecer a posse dos embargantes sobre a área litigiosa, limitando-se a referências genéricas à sobreposição de títulos e ao laudo pericial. A prova documental apresentada não se revela suficiente para comprovar, de forma segura, o efetivo exercício da posse sobre a área litigiosa, sendo imperiosa a realização de audiência de
instrução
para colheita de prova testemunhal. A ausência de
instrução
probatória, quando
necessária
à elucidação dos fatos, configura
cerceamento
de
defesa
, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a produção da prova
necessária
. Sentença anulada, de ofício. Retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para
instrução
processual adequada. Recurso prejudicado.”
(N.U 1000897-57.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de contrato financeiro c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada por aposentado que alegou a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter firmado. O magistrado de primeiro grau entendeu que o conjunto probatório apresentado pelo banco era suficiente para comprovar a regularidade da contratação, indeferindo a produção de prova pericial grafotécnica requerida pelo autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o indeferimento da prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura no contrato configura
cerceamento
de
defesa
; e (ii) verificar se a sentença deve ser anulada para a realização da referida perícia. III. RAZÕES DE DECIDIR O indeferimento da prova pericial grafotécnica, requerida pelo autor para comprovar a falsidade da assinatura aposta no contrato, configura
cerceamento
de
defesa
, pois impossibilita o exercício do contraditório e da ampla
defesa
, em afronta ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. A verificação da autenticidade da assinatura no contrato exige análise técnica especializada, não sendo possível concluir, a olho nu, pela correspondência entre as assinaturas dos documentos apresentados. O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova
necessária
à elucidação da controvérsia, viola os princípios do devido processo legal e da ampla
defesa
, devendo a sentença ser anulada, com o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento e realização da perícia técnica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O indeferimento imotivado de prova pericial grafotécnica, quando
necessária
para a comprovação da autenticidade de assinatura contestada, configura
cerceamento
de
defesa
. A sentença proferida sem a realização de perícia indispensável à solução da controvérsia deve ser anulada, para possibilitar a
instrução
adequada do feito.”
(N.U 1008100-95.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL ESSENCIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de usucapião extraordinária, sob o fundamento de não comprovação do exercício da posse pelo prazo de 15 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a negativa de produção de prova oral requerida pelos apelantes configura
cerceamento
de
defesa
. III. RAZÕES DE DECIDIR A prova oral, notadamente o depoimento pessoal da antiga proprietária e do antigo possuidor, é pertinente e
necessária
para demonstrar a continuidade da posse no intervalo controverso. Embora a ré e os confinantes não possam ser ouvidos na qualidade de testemunhas, pois possuem interesse direto na demanda, nada impede que sejam inquiridos por meio de depoimento pessoal, o que se revela essencial neste caso para demonstrar a posse anterior ao período dos apelantes. A negativa de realização da prova oral e o cancelamento da audiência de
instrução
e julgamento prejudicaram a formação do conjunto probatório. IV. DISPOSITIVO Recurso provido.”
(N.U 1000799-13.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
Rosilene de Matos Tondorf, para declarar a nulidade da sentença de mérito proferida nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 0003394-91.2018.8.11.0037, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada audiência de instrução, com a colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva das testemunhas que venham a ser regularmente indicadas, restando prejudicada a análise dos demais pontos recursais e do outro recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025